Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0709948-64.2021.8.07.0018, ajuizado por MARIA ESTELA CANDIDA REIS E OUTROS, por meio da qual ambas as foram condenadas, de forma recíproca, ao pagamento de honorários advocatícios, decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, in verbis: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA ESTELA CANDIDA REIS e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese que não comprovaram a desistência da execução coletiva; que são não partes legítimas, pois não comprovaram filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária; que a pretensão dos autores está prescrita; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020; e que há excesso de execução (ID 112412540). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que comprovaram a sua legitimidade, que não houve fixação de honorários referentes a fase de conhecimento, que não há execução coletiva, que a pretensão não se encontra prescrita e que não há excesso de execução (ID 115151883). É o relatório. Decido. O réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que esses não teriam comprovado a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária. Todavia, em análise ao título executado, verifica-se que esse definiu que o sindicato age como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional (ID 111476785, pg. 11). Ressalta-se que os julgados apresentados pelo réu se referem a associações, as quais agem como representante processual, caso diverso do presente feito em que a ação originária foi proposta por sindicato, que atua como substituto processual, não sendo necessária, portanto, no presente caso, a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação originária. Dessa forma, vê-se que os autores são partes legítimas no presente feito. O réu alegou que os autores não comprovaram a desistência da execução coletiva. Contudo, vê-se que não há execução coletiva em trâmite (ID 100571413, pg. 68), razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu arguiu, ainda, que a pretensão dos autores está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 100571413, pg. 66), não transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até o presente momento, razão pela qual rejeito esse pedido. O réu afirmou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Contudo, o autor sequer requereu a expedição de RPV com base nessa lei, razão pela qual nada a prover nesse ponto, em razão da falta de interesse do réu. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que a decisão de ID 111604879, apenas arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 06/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 100035994, pg. 47, a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 6.496,55 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.807,48 (sete mil, oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha de ID 112412541. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111476779) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nessa decisão e na decisão de ID 111604879." Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não seria cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários. Além disso, aduz que, tendo a impugnação sido acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o montante devido, a verba honorária deveria ter sido fixada em favor do impugnante, considerando como base de cálculo o valor decotado. Defende, ainda, que, como ficou comprovado o excesso de execução, a condenação ao pagamento dos honorários deve ser imposta ao exequente. Pede, assim, liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo juntado aos autos no Id. 32567426. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, uma vez que a decisão agravada encontra-se em conformidade tanto com a legislação quanto com jurisprudência desta Corte. Sobre a condenação do impugnante nos cumprimentos de sentença, é importante esclarecer que, apenas na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios em benefício do credor exeqüente, nos termos da Súmula 519 do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”). Havendo, portanto, acolhimento parcial da impugnação, os honorários advocatícios são devidos. Confira-se, a propósito, arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293242, 07266516120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO CREDOR E DEVEDOR. 1. Na hipótese de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, tem-se sucumbência recíproca do credor e do devedor, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de ambas as partes, em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1179643, 07014717720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. TEMA 408. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 409 e 410. STJ. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ. 2. Quando a impugnação ofertada é parcialmente acolhida e, diante dos precedentes qualificados, a verba honorária é fixada a favor do executado-impugnante, a demonstrar a probabilidade do direito invocado (Temas 409 e 410). 3. Na situação do tema 408, descabe verba honorária e tratando-se dos temas 409 e 410, o acolhimento ainda que parcial da impugnação gera o arbitramento dos honorários, fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1404778, 07241102120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS ART. 85 CPC. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença manejado contra a Fazenda Pública, devidos os honorários advocatícios. 2. Configurado o acolhimento parcial da impugnação, impõe-se o arbitramento de verba honorária em favor do exequente e do executado, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação, nos termos do §§ 2° e 3° do CPC. 3. Apresentada impugnação onde se alega excesso de execução por erro nos cálculos quanto aos juros, bem como aos honorários advocatícios e acolhida tão somente quanto ao termo inicial dos juros, resta evidente a sucumbência recíproca ocorrida na impugnação. Assim, devem as partes arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma. 4. Não há que se falar em compensação, prática vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC, eis que na espécie não foi retirado do advogado o direito de receber os honorários fixados. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 07072383320188070000, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 12/07/2018).” No caso, como o próprio Agravante reconhece, sua impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte, o que acarretou a condenação recíproca das partes ao pagamento de honorários advocatícios, o se deu em conformidade com os critérios previstos nos §§ 2o e 3o, inciso I, do art. 85 do Código de Processo Civil. No que toca à base de cálculo dos honorários, de igual forma, também não há vícios na decisão, pois o percentual de 10% arbitrado incidiu sobre o excesso de execução reconhecido, ou seja, sobre o valor a ser decotado, conforme inclusive defende o Agravante. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator